Tribunal: TJMT
Processo: 1024219-72.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024219-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Interrupção, Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ABILIO SCHUCH - CNPJ: 04.345.217/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ABILIO SCHUCH - CPF: 187.217.370-53 (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO POR ALEGADA COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA EXCESSIVA IMPUTÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATO EXECUTIVO EFETIVO. TEMAS 566 E 568 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apenas para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, rejeitando a alegação de prescrição intercorrente formulada pelo executado em execução fiscal destinada à cobrança de crédito tributário de ICMS.

II. Questão em discussão

2.

O ponto controvertido consiste em verificar se a reiteração de pedidos de suspensão da execução fiscal, fundada na pendência de procedimento administrativo de compensação ainda não concluído, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente ou interrompe o respectivo prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente em execução fiscal observa a sistemática firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), segundo a qual o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente, seguindo-se o prazo prescricional quinquenal.

4.

Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes meros requerimentos de suspensão ou petições desacompanhadas de resultado útil, conforme a tese firmada no Tema 568 do STJ.

5.

O histórico processual demonstra que o último ato executivo efetivo ocorreu com a penhora parcial realizada em 15.7.2011. Após esse marco, a Fazenda Pública limitou-se a reiterar pedidos de suspensão fundamentados em procedimento administrativo de compensação instaurado em 2007, sem demonstração de qualquer evolução concreta.

6.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de procedimento administrativo de compensação não pode perdurar por prazo indeterminado, sobretudo quando a demora decorre exclusivamente da Administração Pública, sob pena de afronta aos princípios da razoável duração do processo, da eficiência administrativa e da segurança jurídica.

7.

Decorrido o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, seguido do quinquênio prescricional, sem a prática de qualquer ato executivo eficaz até o novo requerimento de constrição formulado apenas em 2024, encontra-se consumada a prescrição intercorrente.

8.

Em observância ao Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, não são devidos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido
para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal, com resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“A reiteração de pedidos de suspensão da execução fiscal, fundada na existência de procedimento administrativo de compensação ainda não concluído, por períodos prolongados, não interrompe o curso da prescrição intercorrente. Decorrido o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, seguido do quinquênio prescricional, sem a prática de ato executivo efetivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. A demora imputável à Administração Pública não pode servir de fundamento para perpetuar, por tempo indeterminado, a cobrança judicial.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, recurso repetitivo (Temas 566 a 571), j. 12.9.2018; STJ, Tema 1.229; TJ/MT, AC 1001453-26.2020.8.11.0003, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ABÍLIO SCHUCH
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000677-76.2007.8.11.0010, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para cobrança de crédito tributário decorrente da CDA nº 000422/07-A, referente a ICMS, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, apenas para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados nos autos, mantendo o prosseguimento da execução fiscal.

O agravante sustenta que a execução fiscal, ajuizada em 11/4/2007, permaneceu suspensa por aproximadamente dezoito anos em razão de sucessivos requerimentos formulados pelo Estado de Mato Grosso, sob a alegação da existência de processos administrativos de compensação.

Afirma, contudo, que o ente exequente não apresentou qualquer documento apto a comprovar a existência desses procedimentos, seus termos ou eventual adesão do executado.

Alega que a decisão agravada reconheceu efeitos suspensivos e interruptivos da prescrição sem respaldo probatório, embora incumbisse ao Estado demonstrar a ocorrência de causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Defende a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da prolongada paralisação do feito sem a prática de atos efetivos de cobrança, destacando que somente em 2024 foi requerida penhora, com bloqueio de valores em seu nome. Invoca os arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV, do CTN, bem como a tese firmada pelo STJ no Tema 566.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal, com a condenação do agravado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 373522354.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão recorrida acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, rejeitando corretamente a alegação de prescrição intercorrente, afirmando que o agravante apenas reproduziu os argumentos anteriormente deduzidos, sem demonstrar elementos aptos a justificar a reforma da decisão, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, declarando a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Sustenta que a execução permaneceu paralisada por aproximadamente dezoito anos em razão de sucessivos requerimentos da Fazenda Pública, baseados na alegação de processos administrativos de compensação não comprovados documentalmente. Aduz que somente em 2024 foi requerida a penhora de valores em seu nome, circunstância que, a seu ver, caracteriza a prescrição intercorrente

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Abílio Schuch - ME e outros
, com o objetivo de cobrar o crédito tributário de ICMS inscrito na CDA n. 000422/07-A, no valor de R$ 20.791,13 (vinte mil setecentos e noventa e um reais e treze centavos), correspondente ao montante devido na data do ajuizamento da ação, em
4/4/2007
.

O recurso deve ser provido.

A prescrição intercorrente em execução fiscal rege-se pela sistemática consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571).

Conforme a tese firmada no Tema 566, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, ao seu término, o quinquênio prescricional próprio do crédito tributário. E, nos termos do Tema 568, somente a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida têm aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando, para tanto, o mero peticionamento em juízo.

O exame do histórico processual revela que a execução não teve o regular andamento afirmado na decisão agravada, mas, ao contrário, permaneceu paralisada por período excessivo e injustificado, sem a prática de atos executivos úteis.

Com efeito, os documentos relativos ao processo administrativo de compensação datam de 31/10/2007 (alguns de 1/10/2007). Em 15/2/2011, o Estado de Mato Grosso peticionou informando a interrupção do pagamento administrativo, requerendo penhora on-line do saldo residual de R$ 16.373,96 (ID 83308561, págs. 183/184 – autos de origem). Em 15/7/2011, realizou-se penhora parcial de apenas R$ 1.380,80 (ID 83308561, pág. 200), e, em 9/8/2012, o exequente requereu a transferência dos valores, com ciência de que a constrição recaíra sobre quantia inferior a 9% do débito (ID 83308561, pág. 206 – autos de origem).

A partir de então, o ente exequente voltou a postular a suspensão do feito, invocando os mesmos processos administrativos de compensação, com idêntica data de cadastro (2007). Em 14/9/2018, o Estado ainda afirmava que a compensação se encontrava “pendente de análise e conclusão” (ID 83308561, pág. 280 – autos de origem), seguindo-se petições que, em síntese, limitavam-se a pugnar por sucessivos prazos de suspensão fundados no mesmo procedimento de compensação.

Esse quadro evidencia que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ainda que admissível por força do art. 151 do CTN, não pode perdurar por prazo indeterminado. A pendência de procedimento administrativo de compensação, cadastrado em 2007 e ainda sem conclusão útil mais de uma década depois, não constitui causa legítima de suspensão perpétua do prazo prescricional, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da eficiência administrativa e da segurança jurídica.

A demora na conclusão do procedimento é imputável à própria Administração e não pode reverter em benefício do ente público para perpetuar indefinidamente a execução fiscal.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ATO EXECUTIVO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por pedido de
compensação
(art. 151, III, do CTN) não pode perdurar por prazo indeterminado, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, eficiência administrativa e segurança jurídica. [...]

7. A mera reiteração de pedidos de suspensão ou requerimentos genéricos de diligências não constitui ato executivo apto a interromper a prescrição intercorrente.

8. Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a prática de ato executivo útil tem aptidão para interromper o prazo prescricional. (N.U 1001453-26.2020.8.11.0003, Rel. Des. JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/05/2026, DJE 28/05/2026)

Transpondo tais premissas ao caso concreto, observa-se que o último ato executivo dotado de efetividade foi a penhora parcial de 15/7/2011 — marco interruptivo, na forma do Tema 568. A partir daí, decorrido o prazo de um ano de suspensão (art. 40, § 2º, da LEF) e iniciado o quinquênio prescricional, o feito não conheceu nenhum ato de constrição patrimonial efetiva, mas tão somente a reiteração de pedidos genéricos de suspensão fundados em compensação administrativa jamais concluída. Tais requerimentos, conforme a tese vinculante do STJ e o entendimento desta Câmara, não interrompem a prescrição intercorrente.

Assim, entre a penhora de 2011 e o requerimento de nova constrição — noticiado apenas em 2024 — transcorreu, em muito, o lapso quinquenal previsto no art. 174 do CTN, somado ao ano de suspensão legal, restando consumada a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguir a Execução Fiscal nº 0000677-76.2007.8.11.0010, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Deixo de fixar honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, conforme o Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026